Tribunal: TJES
Processo: 5017868-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017868-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

PROCURADOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Total Distribuidora de Bebidas Ltda. contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a validade de autuação fiscal realizada pelo Estado do Espírito Santo. A embargante alega a existência de omissão quanto à nulidade da autuação e erro de premissa fática por suposta consideração equivocada sobre o cancelamento de quatro conhecimentos de transporte eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão do acórdão em relação à alegação de nulidade da autuação fiscal; (ii) apurar a ocorrência de erro de premissa fática ao desconsiderar documentos que teriam sido cancelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão é rejeitada, pois o acórdão embargado analisou amplamente a validade da autuação e afastou a tese de denúncia espontânea, não havendo omissão no exame da nulidade invocada.

Não há erro de premissa fática, uma vez que a exclusão de notas fiscais canceladas não foi objeto de pedido na petição inicial, nem mesmo em caráter alternativo, tampouco houve requerimento de emenda para tal finalidade.

A inserção posterior do argumento, de forma camuflada em manifestação sobre provas, sem requerimento expresso ao juízo, não configura fundamento para reconhecimento de nulidade ou desconstituição do título.

A própria parte reconheceu, em manifestação na instância recursal, que não deduziu o pedido na exordial, alegando-o apenas como exemplo, o que confirma a ausência de erro de premissa.

A ausência de diligência probatória por parte da embargante, mesmo quando instada, corrobora a improcedência do pedido de nulidade e não pode ser reanalisada a causa neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de exame de argumento já enfrentado na decisão recorrida não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Não há erro de premissa fática quando o fundamento alegado como ignorado não foi deduzido como pedido formal nos autos.

A parte que não requer a produção de provas ou a emenda da inicial para integrar fato novo não pode invocar omissão ou erro do julgador quanto ao ponto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de vícios de omissão e erro de premissa fática no acórdão (id. 14443624) que desproveu o apelo de Total Distribuidora de Bebidas Ltda, onde pretendia a anulação da autuação fiscal feita pelo Estado do Espírito Santo.

No que tange a omissão alegada pela recorrente, penso que não há como ser reconhecida.

Digo isto, porque no acórdão objurgado restou demonstrado que a autuação fora escorreita, sendo válida a aplicação da multa, bem como o percentual utilizado.

Outrossim, restou afastada a hipótese de denúncia espontânea, ante a natureza da autuação.

Certo é que a alegação de nulidade da autuação não tem cabimento e restou amplamente discutida quando do recurso de apelação, oportunidade em que se concluiu pela rejeição da tese recursal, não sendo possível a reversão do entendimento nesta oportunidade.

Assim, rejeito o presente argumento.

Já quanto ao suposto erro de premissa, penso que também não há razão para acolher a tese recursal.

Isto, porque da análise da peça de ingresso, momento em que o autor formaliza os pedidos e estabelece os limites objetivos da causa, não consta o requerimento de exclusão das notas fiscais supostamente canceladas, o que era de rigor.

Ademais, é considerando essas balizas que o julgador atua na prestação da jurisdição, razão pela qual esse tema sequer foi tratado na sentença.

O fato da parte ter lançado petição trazendo esse fato novo no meio da petição em que foi instada a se manifestar sobre as provas, camuflando a alegação, não tem o condão de ensejar o reconhecimento do pedido. E mais, ela sequer requereu ao julgador a sua análise ou sua integração ao comando, tratando, então, não de um fundamento para desconstituição do título, mas de mero argumento lançado e destituído de qualquer prova.

Tal fato torna-se ainda mais evidente quando, já nesta instância, a parte recorrente é intimada para falar sobre a possível inovação recursal quanto ao ponto e ao se manifestar ela reconhece que o pedido não foi feito na exordial e que teria sido lançado apenas como um exemplo e requer a nulidade da sentença pela fato da Fazenda Pública não ter sido intimada a se manifestar quanto ao argumento, situação que demonstra a ausência de razoabilidade no argumento, já que eventual nulidade em favor do ente público deverá ser por ele requerida, o que não foi feito.

Como se percebe, considerando que a questão atinente ao cancelamento não foi deduzida como um pedido, sequer na modalidade alternativa na petição inicial, tampouco requerida a emenda a posteriori, não há que se falar em erro de premissa fática ou omissão.

O que se observa no momento é que a recorrente fez um requerimento de nulidade de autuação sem basear-se em elementos probatórios mínimos e quando instada a requerer diligência nesse sentido entendeu por bem abrir mão desse encargo (id. 10214973), razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência, à unanimidade de votos, foi medida imperiosa.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez